Tribunal: TJBA
Processo: 8015648-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015648-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSICA DA LUZ MOTA FIUZA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante, pessoa natural, sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica e dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental de acesso à Justiça sem ônus financeiro àqueles que comprovem insuficiência de recursos encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça somente é admissível quando existirem nos autos elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica, após oportunizada à parte a comprovação de sua condição financeira, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

6. Os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante aufere renda mensal de R$ 1.635,00, inferior a três salários mínimos, parâmetro adotado pela jurisprudência deste Tribunal para a concessão do benefício.

7. Inexistem indícios de capacidade econômica ou sinais exteriores de riqueza aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, razão pela qual se impõe a concessão da gratuidade da justiça.

8. A gratuidade da justiça não se restringe à condição de pobreza extrema, alcançando também aquele que, embora não miserável, não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.022.432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 55.857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.06.2018; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8013792-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 30.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015648-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JÉSSICA DA LUZ MORA FIUZA

e como Agravado,
CONSTRUTORA T
ENDA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.
Agravo Interno Prejudicado
.

RM07